Tribunal: CARF
Processo: 15504.725544/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725544/2018-11
ACÓRDÃO
3101-004.444 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
REGIME CUMULATIVO. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. ALÍQUOTA
ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
A redução a zero da alíquota da COFINS prevista no art. 1o, III, do Decreto
no 6.426/2008 aplica-se apenas ao regime de apuração não cumulativa
desse tributo e não abrange o regime de apuração cumulativa.
LEI DE EFICÁCIA LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO
IMEDIATA. ALÍQUOTA ZERO DO ART. 70 DA LEI No 13.043/2014. PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
A redução a zero da alíquota da COFINS prevista no prevista no art. 70 da
Lei n° 13.043/2014 necessita da eleição dos equipamentos ou materiais
pelo Poder Executivo conforme inciso I do parágrafo primeiro do art. 70.
Assim, a norma em comento não é autoaplicável, dependendo de
regulamentação específica para produzir efeitos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.444 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2018-11
2

Participaram do presente julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 108-023.787,
proferido pela 7a Turma da DRJ08 na sessão de 12 de novembro de 2021, que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre autos de infração lavrados para cobrança das
contribuições de COFINS e PIS, com juros de mora e multa de ofício.
Consta que a autoridade fiscal concluiu, em Termo de Verificação Fiscal de folhas 17
a 25, que a Recorrente declarou boa parte de suas receitas como sujeitas à alíquota zero, pois
defende que o inciso III do artigo 1° Decreto n° 6.426/2008 também se aplica as empresas
submetidas ao regime cumulativo. Para o Fisco, tal normativa apenas vale para o regime não
cumulativo.
Consta Manifestação de Inconformidade de folhas 2019 a 2030.
Sobreveio decisão de primeira instância, ratificando a autuação fiscal. Acórdão de
folhas 3160 a 3174.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese, as
seguintes razões de direito:
I.
Que sobre as vendas de mercadorias classificadas nas posições da NCM
30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, no ano calendário de 2015, destinadas
tanto à (i) Administração Pública e entidades beneficentes de assistência
social, quanto a (ii) sociedades empresarias – hospitais, clínicas e
consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde pública
realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológico
ou de análises clínicas – deve incidir a alíquota zero por ocasião da apuração
da contribuição PIS Cofins;
II.
Que que a aplicação da alíquota zero sobre as receitas decorrentes de
venda de mercadorias classificadas nas NCMs mencionadas no parágrafo
anterior, então destinadas à Administração Pública, bem como a entidades
beneficentes de assistência social, encontra guarida no art. 70 da Lei no
13.043/2014, ao passo que, em relação às demais sociedades empresarias –
considerando as receitas provenientes de vendas de produtos de mesma
natureza –, a aplicação da alíquota em questão encontra-se autorizada no
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.444 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2018-11
3
Decreto no 6.246/2008, haja vista não fazer este qualquer distinção acerca
do regime de apuração das contribuições PIS e Cofins – seja cumulativo, ou
não cumulativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
A questão central da lide diz respeito ao entendimento divergente da fiscalização
acerca de um pretenso direito da Recorrente em considerar a incidência da alíquota zero sobre as
receitas das vendas de produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas, consultórios médicos e
afins.
A Recorrente defende que a aplicação da alíquota zero sobre as receitas
decorrentes de venda desses produtos é justificada ora porque i) estão destinados à
Administração Pública, bem como a entidades beneficentes de assistência social, nos termos do
art. 70 da Lei no 13.043/2014; ii) em relação às demais sociedades empresarias, encontra-se
autorizada no Decreto no 6.246/2008, haja vista não fazer este qualquer distinção acerca do
regime de apuração das contribuições PIS e Cofins – seja cumulativo, ou não cumulativo.
No tocante à alegação de aplicação da alíquota zero para produtos vendidos para a
administração pública e entidades beneficentes de assistência social, não prosperam as razões
apresentadas pela parte Recorrente.
De fato, existe previsão legal para o Poder Executivo firmar benefício de
desoneração das contribuições PIS e COFINS para a venda de produtos destinados a uso médico,
hospitalar, clínico ou laboratorial, nos termos do artigo 70 da Lei no 13.043/2014:
Art. 70. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita decorrente da venda de equipamentos ou materiais
destinados a uso médico, hospitalar, clínico ou laboratorial, quando adquiridos:
I - pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, bem como pelas suas autarquias e
fundações instituídas e mantidas pelo poder público; ou
II - por entidades beneficentes de assistência social que atendam ao disposto na Lei no
12.101, de 27 de novembro de 2009.
§ 1o O disposto no caput aplica-se:
I - exclusivamente aos equipamentos ou materiais listados pelo Poder Executivo;
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.444 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2018-11
4
II - inclusive na venda dos equipamentos ou materiais por pessoa jurídica revendedora às
pessoas jurídicas de que trata o caput, hipótese em que as reduções de alíquotas ficam
condicionadas à observância dos procedimentos estabelecidos pelo Poder Executivo.
Entretanto, verifica-se que o benefício tributário previsto no art. 70 da Lei no
13.043/2014 contém importante condicionante para sua aplicabilidade, qual seja, a necessidade
de eleição, pelo Poder Executivo, dos equipamentos ou materiais abrangidos, conforme dispõe o
inciso I do § 1o do referido dispositivo.
Assim, trata-se de norma de eficácia limitada, que não possui aplicabilidade
imediata, dependendo de regulamentação específica para que possa produzir efeitos. Ausente tal
regulamentação, não há amparo legal para a fruição do benefício fiscal pretendido.
Quanto à alegação de aplicação da alíquota zero para as sociedades empresariais,
melhor sorte não assiste à Recorrente.
Inicialmente, vejamos o que diz a legislação aplicada no tocante à alíquota zero para
os produtos vendidos pela Recorrente, ou seja, produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e
consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo Poder Público e
laboratórios de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições
30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 da NCM.
A Lei no 10.865/2004 permitiu ao Poder Executivo o poder de estabelecer a redução
a zero das alíquotas do PIS/Pasep-Importação e da COFINS-Importação para alguns produtos, a
saber:
Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo de
que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas:
(...)
§ 11. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer as alíquotas
do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, incidentes sobre:
I - produtos químicos e farmacêuticos classificados nos Capítulos 29 e 30 da NCM;
II - produtos destinados ao uso em laboratório de anatomia patológica, citológica ou de
análises clínicas classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 da NCM.
II - produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e
odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo Poder Público e laboratórios de
anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições 30.02,
30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 da NCM. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Em relação ao regime não cumulativo, semelhante previsão consta nas Leis no
10.637/2002 (para o PIS) e n° 10.833/2003 (para a COFINS):
Art. 2° Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a
base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1°, a alíquota de 1,65% (um inteiro e
sessenta e cinco centésimos por cento).
(...)
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.444 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2018-11
5
§ 3° Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer a alíquota
incidente sobre receita bruta decorrente da venda de produtos químicos e
farmacêuticos, classificados nos Capítulos 29 e 30 da TIPI, sobre produtos destinados ao
uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde
realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de
análises clínicas, classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, e sobre
semens e embriões da posição 05.11, todos da TIPI.
Com essa possibilidade legal de redução à alíquota zero para os casos de
importação e para os bens submetidos apenas ao regime não cumulativo, somente através do
Decreto n° 6.426/2008 foi que, de fato, houve a efetiva aplicação da alíquota zero para os
produtos em comento:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita decorrente da
venda no mercado interno e sobre a operação de importação dos produtos:
(...)
III - destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos,
campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica,
citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e
90.18, da NCM, relacionados no Anexo III deste Decreto.
Cabe destacar ainda que o próprio Decreto, já no seu preâmbulo, afirma que a
aplicação da alíquota zero se refere ao permissivo legal de redução do §3° do art. 2° da Lei n°
10.637/2002, do §3° do art. 2° da Lei n° 10.833/2003 e do §11 do art. 8° da Lei n° 10.865/2004,
isto é, quando a pessoa jurídica está ou importando bens ou submetida ao regime não
cumulativo:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV,
da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 3o do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, no § 3o do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no
§ 11 do art. 8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, DECRETA:
Nesse contexto, conforme explicado pela autoridade fiscal, da leitura do inciso II do
artigo 8° da Lei no 10.637/2002 e do inciso II do artigo 10 da Lei no 10.833/2003, abaixo
transcritos, depreende-se que as pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no Lucro
Presumido (como é a Recorrente) não devem apurar o PIS/Pasep e a Cofins pela sistemática de
não-cumulatividade:
Art. 8° Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a 6°
(...)
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente
a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a 8°
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.444 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2018-11
6
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;
Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo na Solução de Consulta no
222-Cosit, de 09 de maio de 2017, que assim dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
REGIME CUMULATIVO. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. ALÍQUOTA ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
A redução a zero da alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep prevista no art. 1o, III, do
Decreto no 6.426/2008 aplica-se apenas ao regime de apuração não cumulativa desse
tributo, não abrange o regime de apuração cumulativa, e alcança receitas decorrentes da
venda, no mercado interno, de produtos nacionais ou importados.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637/2002, art. 2o § 3o; Decreto no 6.426/2008, art. 1o, III.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
REGIME CUMULATIVO. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. ALÍQUOTA ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
A redução a zero da alíquota da Cofins prevista no art. 1o, III, do Decreto no 6.426/2008
aplica-se apenas ao regime de apuração não cumulativa desse tributo, não abrange o
regime de apuração cumulativa, e alcança receitas decorrentes da venda, no mercado
interno, de produtos nacionais ou importados.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003 art. 2o, § 3o; Decreto no 6.426/2008, art. 1o, III.
Nesse sentido, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão
realizada em 7 de dezembro de 2016, decidiu, por unanimidade, nos seguintes termos:
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA À ZERO. BENS A SEREM USADOS NA ÁREA DE SAÚDE. DECRETO
No 6.426/2008. IMPOSSIBILIDADE ÀS PESSOAS JURÍDICAS QUE OBSERVAM A SISTEMÁTICA
CUMULATIVA.
Para fins de fruição da alíquota zero da contribuição ao PIS prevista no art. 1o, inciso III, do
Decreto 6.426/08, deve-se considerar a característica intrínseca do bem a ser usado na
área de saúde, sendo desnecessária a comprovação do destino pelo sujeito passivo a
venda direta para hospitais e clínicas.
No caso vertente, a venda de luvas da posição NCM 4015, pelas suas características
intrínsecas, foram concebidas para terem essencialmente a destinação pretendida pelo
legislador uso na área de saúde. Não obstante, não cabe aplicar o disposto no Decreto,
que traz a fruição da alíquota zero dessas contribuições, às pessoas jurídicas que
observam a sistemática cumulativa das contribuições o que é o caso do sujeito passivo,
em respeito à aplicabilidade das disposições das normas. (Acórdão no 9303-004.551,
sessão em 07/12/2016, PA no 13888.724481/2012-06)
Assim, revela-se correta a atuação do Fisco ao incluir, como receitas de vendas, os
produtos indevidamente submetidos à alíquota zero, uma vez que a redução de alíquotas prevista
no art. 2o, § 3o, da Lei no 10.637/2002, e no art. 2o, § 3o, da Lei no 10.833/2003, aplica-se
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.444 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2018-11
7
exclusivamente às apurações realizadas no regime não cumulativo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Desse modo, tal benefício fiscal não alcança as pessoas jurídicas sujeitas ao regime
cumulativo de apuração dessas contribuições, como é o caso dos autos.
Do Dispositivo
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 3207
DF CARF MF
Original